Tribunal: TJMT
Processo: 1000229-54.2020.8.11.0035
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000229-54.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDSON MAIA - CPF: 313.925.041-04 (APELADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), ARTHUR VINICIUS DA SILVA CARVALHO - CPF: 019.819.961-92 (APELANTE), PAULO CESAR RODRIGUES DE FARIAS - CPF: 735.524.022-68 (ADVOGADO), PAULO CESAR RODRIGUES DE FARIAS - CPF: 735.524.022-68 (APELANTE), GILMAR ALVES SILVEIRA - CPF: 759.858.881-34 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTERESSE PROCESSUAL. OMISSÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.

Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por Arthur Vinícius da Silva Carvalho e por seu advogado Paulo César Rodrigues de Faria contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual cumulada com cobrança, deferiu a gratuidade da justiça ao autor, rejeitou a alegação de ausência de interesse de agir, fixou condenação pecuniária e aplicou multa contratual, além de atribuir o ônus da sucumbência exclusivamente ao réu.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão:(i) saber se é cabível a concessão da gratuidade da justiça ao autor, diante da sua capacidade financeira; (ii) saber se a ausência de pretensão resistida impede a instauração válida do processo; (iii) saber se a não realização de audiência de conciliação invalida a sentença por violação ao devido processo legal; (iv) saber se a improcedência de um dos pedidos da inicial enseja o reconhecimento da sucumbência recíproca com fixação de honorários em favor do patrono do réu.

III. Razões de decidir

3. O benefício da justiça gratuita foi corretamente mantido, uma vez que a decisão anterior que o deferiu foi confirmada por agravo de instrumento, não havendo provas atuais de alteração da condição financeira do autor.

4. Defere-se justiça gratuita ao réu na fase recursal, diante da comprovação de despesas comprometedoras de sua renda e ausência de demonstração inequívoca de suficiência de recursos.

5. Há pretensão resistida, pois o réu deixou de cumprir obrigação contratual essencial, não bastando alegações genéricas de tentativa de acordo ou de boa-fé subjetiva.

6. A ausência de audiência de conciliação não gera nulidade processual, pois não houve reiteração do pedido nem demonstração de prejuízo à ampla defesa, inclusive o autor não tem intenção de conciliação.

7. A rejeição de um dos pedidos da inicial (danos morais) não gera sucumbência recíproca, por se tratar de parcela mínima e acessória diante da procedência da pretensão principal de rescisão contratual e condenação pecuniária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de pretensão resistida não se configura quando comprovada a inadimplência contratual e frustração do objeto do negócio.

2. O indeferimento de parcela mínima do pedido não gera sucumbência recíproca, devendo prevalecer o princípio da causalidade na fixação dos honorários.”

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelações interpostos por
ARTHUR VINÍCIUS DA SILVA CARVALHO
(id. 270934929) e por
PAULO CÉSAR RODRIGUES DE FARIA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão de Contrato e Danos Morais, movida por
EDSON MAIA
que indeferiu a impugnação a justiça gratuita e a manteve, bem como rejeitou a tese de ausência de interesse processual, e, por fim, julgou parcialmente procedente, declarando rescindido os contratos; condenou o demandado ao pagamento de R$ 278.550,00 (duzentos e setenta e oito mil, quinhentos e cinquenta reais), com correção monetária pelo IPCA, a contar do efetivo prejuízo e juros de mora pela taxa SELIC, a contar da citação, devendo-se observar, contudo, as deduções entre as taxas SELIC e o IPCA, em conformidade com as alterações promovidas no Código Civil pela Lei 14.905/2024; condenou o demandado ao pagamento da multa penal compensatória prevista nos contratos, no percentual de 18% sobre o valor total dos contratos; e foi condenado as custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O 1º. Apelante aduz que demonstrou claramente que o apelado não fazia jus à justiça gratuita, pois, não juntou qualquer documento comprobatório; que ele é investidor, declarou mais de 205 mil reais em rendimentos, mais 50 mil reais em diárias e ajustas de custos, girando em salário mensal em cerca de 21 mil reais.

Requer a reforma da sentença, no ponto.

Seguindo, defende ausência de pretensão resistida, ao argumento de que nunca se furtou na obrigação de cumprir o acordado, mas, tão somente a forma como vinha sendo cobrada, sempre buscando o enriquecimento sem causa.

Explica que reconheceu, os contratos e a dívida, pugnado, apenas por um acordo e parcelamento da dívida. Procurou várias vezes o apelado, inclusive no batalhão do exército, contudo, o acordo restou inviabilizado pela atuação do advogado do apelado, que apresentou planilhas “absurdas e abusivas”.

Ao final, resume os pedidos da seguinte forma:

“Precipuamente, nos termos do Art. 98, II, c/c Art. 99, § 7º, CPC, seja deferida a gratuidade da justiça ao Apelante, eis que não possui condições de arcar com os altos valores do preparo recursal, para que o recurso seja recebido em seu duplo efeito, e b) Ainda, diante do erro de julgamento, seja acolhida a preliminar de IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, REVOGANDO O BENEFÍCIO INJUSTAMENTE CONCEDIDO, uma vez demonstrada a suficiência de renda do Apelado para arcar comas mesmas, desde o início, determinando que o mesmo recolha imediatamente as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, e extinção, conforme Art. 290, CPC, e Art. 485, IV, CPC, e mais c) DIANTE do erro de procedimento e julgamento, com violações a normas de ordem pública, seja o recurso CONHECIDO E PROVIDO para cassar a sentença, julgando improcedente dos pleitos autorais, especialmente, diante da FALTA DE INTERESSE DE AGIR, comprovadamente exposto, extinguindo a ação nos termos do Art. 485, VI, CPC; d) Ante a VIOLAÇÃO À NORMA DE ORDEM PÚBLICA contida o Art. 3º, § 3º c/c Art. 139, V, CPC, que implica em violação ao devido processo legal, ignorando o requerimento de AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, violou-se igualmente a ampla defesa e contraditório, também enseja a CASSAÇÃO DA SENTENÇA, eis que o magistrada pode afastar a CONCILIAÇÃO, sendo um dever do juízo, ilegalmente ignorado. e) Em razão do provimento, requer o afastamento da condenação do Apelante ao ônus da sucumbência, excluindo tal ato, com retorno ao regular trâmite, ou, caso assim entenda, diante do princípio da causa madura, julgar improcedente a ação, os termos do Art. 1.013, CPC; f) Conforme artigo 1.010, § 1º, requer a intimação do Apelado para, caso queira, ofertar suas contrarrazões, no prazo legal.”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 270934932).

Já o 2º apelante, que é advogado do 1º., aduz que dos três pedidos contidos na inicial, dois foram acolhidos e um, não. Portanto, 1/3 dos honorários advocatícios devem ser fixados em favor do advogado do réu.

Nas contrarrazões o apelado pugna pela manutenção da sucumbência conforme fixada e impugna o pedido de justiça gratuita (id. 270934933).

Foram juntados documentos para fins comprobatórios da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os recursos de apelação cível interpostos por ARTHUR VINÍCIUS DA SILVA CARVALHO e por seu advogado PAULO CÉSAR RODRIGUES DE FARIA insurgem-se contra sentença que, além de indeferir a impugnação à gratuidade de justiça e rejeitar a preliminar de ausência de interesse processual, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de rescisão contratual c/c cobrança e danos morais, condenando o réu ao pagamento de valores significativos e à multa contratual, fixando ainda honorários advocatícios sucumbenciais.

I – Da Justiça Gratuita e da Rejeição da Impugnação.

Inicialmente, cumpre analisar os pedidos e impugnações relativos à gratuidade da justiça.

No que concerne ao
autor da ação, Edson Maia
, a gratuidade foi
deferida pelo juízo de origem
, mesmo diante da impugnação formulada pelo réu, sustentando que o autor aufere rendimentos incompatíveis com a concessão do benefício.

Contudo, conforme registrado nos autos, restou
julgado agravo de instrumento interposto contra essa decisão
, tendo o Tribunal mantido o deferimento da justiça gratuita ao autor.

Segue trecho do julgamento do RAI n. 1004794-98.2022.8.11.000:

“Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pela parte Agravante, pois, colacionou aos autos documentos que podem ser utilizados para comprovar a sua afirmação.

Embora possua salário bruto acima da média, se verifica que existem diversos descontos, inclusive vários empréstimos em folha, de modo que o salário líquido é de R$ 5.650,89 e possui quatro dependentes, sendo que paga pensão a um deles.

Além disso, existem os gastos normais, como energia em cerca de R$ 500,00, gastos com cartões, escola R$ 1.015,00 e demais gastos da família; também, os extratos de banco juntados corroboram a tese e não há lançamentos de gastos extraordinários.

Não é demais acrescentar que para o deferimento da gratuidade da justiça não se exige comprovação do estado de penúria ou miséria absoluta, o que equivale dizer que a percepção de proventos ou a propriedade de bens, por si só, não afastam o direito ao benefício, se ausente prova que evidencie a suficiência de recursos disponíveis para acesso à Justiça.

Logo, como a parte recorrente comprovou a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a decisão que indeferiu os benefícios de gratuidade da justiça deve ser reformada.”.

Diante disso, prevalece a coisa julgada formal sobre a questão, razão pela qual não subsiste interesse recursal útil no ponto, posto que não foi apresentado, provas atuais, de eventual alteração da condição financeira do autor/apelado, para fins de revogação do benefício.

Ainda que assim não fosse, os elementos juntados aos autos — contracheques, despesas familiares detalhadas, declarações de imposto de renda e extratos — evidenciam que, não obstante o autor perceba remuneração razoável, seus compromissos mensais e o sustento de sua família comprometem substancialmente sua capacidade contributiva, de modo a justificar a manutenção do benefício, nos moldes do artigo 98 do CPC.

Quanto ao pedido de concessão do benefício ao réu/apelado Arthur Vinícius da Silva Carvalho, este apresentou declaração de hipossuficiência e documentos demonstram de forma suficiente o comprometimento de sua renda e elevado nível de despesas familiares, incluindo comprovações de obrigações alimentares, despesas com filhos, escola, alimentação, energia, água e cartões de crédito, etc.

Embora constem nos autos declarações de rendimentos que, num primeiro olhar, poderiam afastar a presunção de hipossuficiência, a análise detalhada da documentação comprova que a capacidade financeira do recorrente encontra-se comprometida a ponto de tornar-se gravoso o pagamento das custas processuais, especialmente no contexto de execução de sentença que ultrapassa os R$ 278 mil.

Com efeito, o § 3º do artigo 99 do CPC preconiza que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos pode ser afastada, desde que haja elementos nos autos que a infirmem, o que não é o caso dos autos. Ao revés, a documentação corrobora o comprometimento da capacidade financeira do apelante.

Por conseguinte, com fundamento no artigo 98 do CPC,
defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado por Arthur Vinícius da Silva Carvalho
.

II – Do mérito.

II.I - Da Alegação de Ausência de Pretensão Resistida.

Alega o primeiro apelante que não haveria interesse processual na presente demanda, sob o argumento de que jamais se negou a adimplir os valores contratados, mas apenas questionou a forma de cobrança apresentada pela parte autora, a qual consideraria abusiva.

Tal alegação, no entanto, não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, o interesse processual se configura pela presença de necessidade e adequação da tutela jurisdicional para a satisfação do direito material. No caso concreto, a parte autora alegou ter efetuado pagamentos integrais relativos à compra de cabeças de gado, sem que o réu tenha efetivado a entrega dos animais pactuados ou restituído os valores recebidos. Mais que isso, o réu deixou de cumprir a obrigação essencial do contrato, frustrando o objeto do negócio jurídico.

A simples alegação de que o devedor pretendia firmar acordo não elide o interesse de agir, mormente quando tal tentativa se mostra infrutífera e desprovida de resultados práticos. De resto, a busca por composição amigável não exclui a pretensão resistida quando há efetiva inércia no cumprimento da obrigação.

Não, portanto, que falar em ausência de pretensão resistida.

II.II. Da Suposta Omissão na Designação de Audiência de Conciliação.

Sustenta ainda o apelante que teria havido vício processual pela ausência de designação de audiência de conciliação, conforme o artigo 334, caput, do CPC, e que tal omissão violaria o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

A tese igualmente não merece acolhimento.

De início, o pedido de audiência foi formulado de maneira genérica, sem posterior reiteração, inclusive em sede de apelação, o que denota ausência de real interesse na autocomposição. Aliás, durante a instrução processual, não houve qualquer diligência concreta promovida pelo apelante com vistas à conciliação efetiva, muito menos proposta de pagamento parcial, cronograma ou depósito judicial, o que enfraquece a alegação de vício processual.

Importa ainda observar que não se vislumbra nulidade processual sem demonstração inequívoca de prejuízo, nos termos do artigo 282 do CPC. No caso, a ausência da audiência de conciliação não causou qualquer cerceamento de defesa, tampouco comprometeu a regularidade do contraditório, posto que as partes puderam se manifestar amplamente nos autos, inclusive com produção probatória documental e manifestação recursal.

Logo, não há nulidade a ser reconhecida, nem motivo para cassação da sentença por este fundamento.

II.III.
Da Sucumbência Recíproca

Alega o segundo apelante, advogado do réu, que a sentença não reconheceu a existência de sucumbência recíproca, embora um dos pedidos formulados pelo autor — a indenização por danos morais — tenha sido julgado improcedente, razão pela qual entende ser devida a fixação de honorários também em seu favor, na proporção correspondente à parte decaída pelo autor.

A tese, contudo, não se sustenta diante da correta aplicação do princípio da causalidade e da jurisprudência dominante sobre o tema.

O artigo 86 do Código de Processo Civil prevê que, havendo sucumbência recíproca, as despesas e honorários devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, salvo se um dos litigantes tiver sucumbido em parcela mínima do pedido, hipótese em que a parte vencedora será considerada vencedora por inteiro para os fins da verba sucumbencial.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão principal do autor — rescisão contratual com restituição dos valores pagos e aplicação da multa penal — foi acolhida integralmente, representando a totalidade econômica relevante da demanda. O pedido de danos morais, ainda que tenha sido rejeitado, representa parcela mínima da pretensão deduzida, sem impacto significativo no valor da condenação ou na complexidade da causa.

Portanto, a parte autora decaiu da parte mínima dos pedidos, não havendo que falar distribuição do ônus sucumbencial/honorários.

Ante o exposto,
conheço dos recursos
interpostos por ARTHUR VINÍCIUS DA SILVA CARVALHO e por PAULO CÉSAR RODRIGUES DE FARIA e, no mérito, nego provimento a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025